Tribunal: TJDFT
Processo: 0757103-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINISTRO. DEMORA DA OFICINA PARA REPARO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DEVIDO À PANDEMIA E GUERRA RÚSSIA/UCRÂNIA. FATO NOTÓRIO, MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CONTRATO DE DEPÓSITO. DANO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem, após emenda de ID 58826400, na condenação das rés ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e em R$ 2.165,96 por danos materiais, referentes aos gastos despendidos com uber e aquisição de uma nova bateria. Em suas razões, aduz que se envolveu em acidente de veículo, sendo que acionou a seguradora PORTO SEGUROS para conserto de seu veículo. Indicou, então, SAGA CRT, que conferiu o prazo inicial para conserto do veículo de 25 a 30 dias, após a autorização de Porto Seguro. Todavia, o veículo somente foi entregue após 72 dias da entrega para conserto. Acrescenta que não foi disponibilizado carro reserva, nem ajuda de custo para transporte, além do que seu veículo foi entregue com falhas, além de bateria zerada. Pede a procedência dos pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, à vista dos documentos juntados pelo requerente (declaração completa de IRPF e balanço patrimonial de Sociedade Individual de Advocacia – ID 58826595 e seguintes), bem como à mingua de comprovação contrária por parte dos impugnantes. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58826601 e 58826600).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

IV. O autor se insurge contra a improcedência dos pedidos, pois entende que o atraso na entrega de seu veículo após o prazo inicialmente estipulado pelas rés enseja reparação por danos materiais e danos morais, sobretudo porque não lhe foi disponibilizado carro reserva, nem ajuda de custo para transporte, além do que seu veículo foi entregue com falhas e com a bateria zerada. Refere, ainda, que a Pandemia do COVID-19 e a guerra havida entre Ucrânia e Rússia não podem ser utilizadas como motivação para o atraso na reposição de peças do veículo, pois a fábrica da PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL está situada na cidade do RJ, precisamente na Avenida Renato Monteiro, 6901, Polo Urbo Agro Industrial, Porto Real/RJ, CEP: 27.570-000.

V. A despeito das alegações do autor, diversas notícias veiculadas em sites especializados apontam que, em decorrência da pandemia da COVID-19, as montadoras de veículos, dentre as quais a PEUGEOT-CITROEN, fabricante do automóvel do recorrente, foi efetivamente afetada pela falta de peças na cadeia de fornecedores. Desse modo, a escassez de suprimentos para a produção de automóveis e peças ainda é um dos maiores problemas do setor atualmente, conforme artigo: https://www.uol.com.br/carros/colunas/jorgemoraes/2022/04/01/renault-vai-parar-producao-no-brasil-por-uma-se lojas. Em reforço, a situação se agravou em razão da recente guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme artigo da Agência “O Globo”, de 04/03/22, https://www.folhape.com.br/economia/comecam-a-faltar-pecas-na-industria-automotiva-por-causadaguerrana/218. Apesar do transcurso de vários meses, os problemas perduraram durante o período relativo aos fatos narrados nos autos, pois, conforme relatado pelo próprio autor, seu veículo foi entregue em 26/10/2023 (ID 58826400 - Pág. 1). Ressalta-se, inclusive, que o cenário observado culminou no fechamento periódico de fábricas: https://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2023/09/19/falta-de-pecas-faz-motoristas-aguardarem-meses-para-tira.

VI. Assim, o caso fortuito constituído por evento decorrente de fenômeno da natureza (terremoto, inundação, vendaval) e motivo de força maior, sendo aquele compreendido como o originado da ação do homem (guerra, revoluções, greves, fato do príncipe), desde que imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis, impossibilita a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual ao contratante.

VII. No caso em análise, a justificativa das recorridas para a demora no conserto do veículo do autor foi a falta de peças. Tratando-se de alegação dotada de carga de verossimilhança razoável, considerando-se o cenário do mercado automotivo nos últimos anos. Além disso, trata-se de fato notório e que não depende de prova pericial, conforme já assentado pelo Juízo de origem. O atraso na entrega do veículo decorrente de falta de peças para reposição, em virtude da pandemia e de guerra externa declarada, por serem fatos imprevisíveis, imprevistos e não evitáveis, configuram motivo de força maior a elidir obrigação contratual ou legal, na medida em que as empresas recorridas não têm ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos.

VIII. Portanto, afastada a responsabilidade das recorridas com base no art. 393 do Código Civil, que estabelece que "O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado." Assim, não há que se falar em reembolso pelas despesas materiais realizadas com deslocamentos de transporte de uber pelo autor ou em dano moral, mesmo porque o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

IX. Por outro lado, do contrato de depósito decorre a responsabilidade do estabelecimento por danos sofridos pelo veículo, inclusive o dano causado por descarga de baterias quando o veículo fica muito tempo parado, em razão da culpa in vigilando. Nesse aspecto, é incontroverso que o recorrente deixou seu veículo na oficina da recorrida SAGA KOREA para que fosse realizado os serviços autorizados pela seguradora e que recebeu o veículo com a bateria danificada, razão pela qual tem o direito a ser indenizado pelo valor de aquisição de uma nova bateria, que, conforme comprovante de ID 58826402 - Pág. 1, no importe de R$ 690,00, de modo que os réus devem ressarcir o autor, na forma do art. 7o, do CDC, ou seja, de forma solidária.

X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus, solidariamente, a ressarcir o autor a quantia de R$ 690,00, corrigida monetariamente desde o desembolso, com juros de 1% desde a citação. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.